Tribunal: TJES
Processo: 5042495-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042495-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VIVIANE JANUARIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042495-30.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
VIVIANE JANUARIO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 11.738/2008. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PISO COMO VENCIMENTO INICIAL, PROPORCIONAL À JORNADA. FICHAS FINANCEIRAS E TABELAS MUNICIPAIS QUE EVIDENCIAM VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL (25H) NOS ANOS DE 2021 A 2023. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A PAGAR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela Requerente e aquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021 a 2023, nos meses pagos a menor. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município alegando que percebe vencimento básico inferior ao piso salarial profissional nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, proporcional à sua jornada, nos anos de 2021 a 2023. Requereu: (i) enquadrar seu vencimento base no piso nacional proporcional à carga horária de 25h; e (ii) pagar as diferenças entre o valor recebido e o piso nacional dos anos de 2021 a 2023, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cingese a saber se, à luz da Lei 11.738/2008, o vencimento base da recorrida, considerada a jornada de 25 horas semanais, ficou efetivamente abaixo do piso nacional proporcional nos anos de 2021 a 2023, gerando diferenças a seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Primeiramente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(5). No caso, com base nas fichas financeiras juntadas pela própria servidora (ID de origem 56401791), o juízo de origem concluiu que o vencimento base do Autor, em cada um dos anos de 2021, 2022 e 2023, ficou abaixo do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas tanto à luz dos valores fixados anualmente pelo MEC, quanto do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de que o piso se refere ao vencimento inicial da carreira, sem considerar gratificações e vantagens.

(6). Ocorre que, em grau recursal, verifica-se que, nesses períodos, o pagamento feito à servidora foi maior do que o estabelecido pelo piso referente à jornada de 25h, conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008, afastando, portanto, a inexistência de diferenças.

(7). Quanto ao cumprimento ou não do piso nacional pelo Recorrente, importa destacar que os valores correspondentes ao piso nos anos de 2021 a 2023, proporcionalmente à carga horária de 25h, são: 2021: R$ 1.803,90; 2022: R$ 2.403,34; 2023: R$ 2.762,72.

(8). Nesse contexto, as fichas financeiras evidenciam que, nos anos de 2021 a 2023 foi pago vencimento superior ao piso do magistério (rubrica “vencimento efetivo”), de modo que, o valor total da parcela básica vinculada ao cargo cumpre o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas semanais. Nessa hipótese, não há diferença residual entre o piso proporcional e o valor efetivamente garantido à servidora sobre o vencimento-base, razão pela qual não subsiste condenação ao pagamento de diferenças, merecendo, por isso, reforma a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Isto posto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 11.738/2008 impõe aos entes federados a observância do piso nacional do magistério como vencimentobase mínimo, proporcional à jornada, sendo devidas diferenças quando demonstrado que o vencimentobase do professor ficou abaixo desse patamar em determinados períodos. 2. Demonstrado, por fichas financeiras que o vencimento básico supera o piso nacional proporcional para jornada de 25 horas, não há diferenças salariais devidas ao professor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)